Tribunal: TJMT
Processo: 1015706-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015706-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEYLA DA LUZ SIGARINI - CPF: 818.028.031-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AUTORA, ORA APELANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - Através da minuciosa análise das provas documentais produzidas nos autos, extrai-se que não há qualquer indício, ainda que mínimo, da existência de fraude perpetrada por terceiros, que possa indicar que o Termo de Adesão Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito, não tenha sido assinado pela própria autora, ora apelante, como tenta fazer crer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por KEYLA DA LUZ SIGARINI, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1015706-70.2018.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Apontando omissões, tanto a autora (id. 46974736) quanto o réu (id. 46974740) interpuseram aclaratórios.

Analisados ambos os aclaratórios (id. 46974746), o Juízo singular rejeitou os embargos da autora e acolheu os do réu, acrescentando no dispositivo da sentença a revogação da liminar.

Em suas razões recursais (id. 46974748), a autora, ora apelante, sustenta que, ao julgar antecipadamente a lide, não lhe oportunizando a produção de perícia grafotécnica para atestar a ilegitimidade do contrato carreado aos autos pelo réu, ora apelado, o Juiz sentenciante cerceou seu direito de defesa.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 46974751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão inicial formulada nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1015706-70.2018.8.11.0041, ajuizada por KEYLA DA LUZ SIGARINI em face do BANCO BMG S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao julgar antecipadamente a lide, não lhe oportunizando a produção de perícia grafotécnica para atestar a ilegitimidade do contrato carreado aos autos pelo réu, ora apelado, o Juiz sentenciante cerceou seu direito de defesa.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

A um porque, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

A dois porque, através da minuciosa análise das provas documentais produzidas nos autos, extrai-se que não há qualquer indício, ainda que mínimo, da existência de fraude perpetrada por terceiros, que possa indicar que o Termo de Adesão Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito de id. 46974721 – págs. 1 a 5, não tenha sido assinado pela própria autora, ora apelante, como tenta fazer crer.

Tanto é assim que, além do supramencionado contrato, o réu, ora apelado, juntou aos autos cópias dos documentos pessoais da autora, ora apelante, (id. 46974721 – pág. 6), do seu cartão bancário (id. 46974721 – pág. 7), bem como de uma fatura de energia elétrica com o mesmo endereço informado na exordial (id. 46974721 – pág. 8).

Não fosse o suficiente, através dos comprovantes de TEDs (ids. 46974724 e 46974725), nos valores de R$ 2.673,00 (dois mil seiscentos e setenta e três reais) e de R$ 172,60 (cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), restou comprovado que os valores referentes ao empréstimo efetuado na época, foram transferidos ao banco de no 001, agência no 2373-6, conta corrente no 12073-1, a qual, conforme ficha financeira anual juntada com a inicial (id. 46974683), pertence à autora, ora apelante.

Nesse contexto, restando claramente comprovado que autora, ora apelante, contratou o empréstimo, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada do réu, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020